Tribunal: STJ
Processo: 0001228-75.2005.8.21.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1821688 - RS (2021/0011016-
7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL
ADVOGADOS
: JOSUÉ HOFF DA COSTA - RS056256
FABRICIO ZIR BOTHOME - RS044277
AGRAVADO
: ANTONIO TADEO RIGOTTI
AGRAVADO
: AUREA LINCK MARQUES FILHA
AGRAVADO
: CELITA DE FIGUEIREDO ZAMBARDA
AGRAVADO
: CLOVIS ROBERTO DE AZAMBUJA SILVEIRA
AGRAVADO
: INES SALETE MAY
AGRAVADO
: JOSE GAUDILEI SAMPAIO AFFONSO
AGRAVADO
: ROBERTO BOMFIM SCHIMIT
AGRAVADO
: WANDA STAUB GARCIA
AGRAVADO
: DORIS SIMON CAUREO - SUCESSÃO
AGRAVADO
: MENECIO DARIO BARBOSA - SUCESSÃO
AGRAVADO
: SANDRA MAIA FERREIRA GONCALVES - SUCESSÃO
AGRAVADO
: CELSO CANQUERINI BUENO
ADVOGADOS
: HEVERTON ROSSO ADAMS - RS031161
MARCELO ALVES DE MELLO - RS047454
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284
DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao agravo em
recurso especial, fundamentando-se na ausência de omissão e na incidência das
Súmulas n. 283 e 284 do STF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA50988485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/09/2025 20:19:04
Publicação no DJEN/CNJ de 03/10/2025. Código de Controle do Documento: a56dcc14-9cce-4402-8530-031f72764a69

2. A questão em discussão consiste em saber se do recurso especial se pode
conhecer quando o recorrente não impugna todos os fundamentos do acórdão
recorrido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tribunal de origem asseverou que a rediscussão dos critérios definidos na
decisão executada para a apuração dos valores devidos não poderia ocorrer nesta
fase processual de cumprimento de sentença, sob pena de violação da coisa julgada.
4. A recorrente não impugnou especificamente o fundamento do acórdão recorrido,
atraindo a incidência das Súmulas n. 283 e 284 do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos do acórdão recorrido
atrai a incidência das Súmulas n. 283 e 284 do STF.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 502, 503, 507, 508.
Jurisprudência relevante citada: Súmulas n. 283 e 284 do STF.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
23/09/2025
29/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
30 de setembro de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA50988485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/09/2025 20:19:04
Publicação no DJEN/CNJ de 03/10/2025. Código de Controle do Documento: a56dcc14-9cce-4402-8530-031f72764a69

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1821688 - RS (2021/0011016-
7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL
ADVOGADOS
: JOSUÉ HOFF DA COSTA - RS056256
FABRICIO ZIR BOTHOME - RS044277
AGRAVADO
: ANTONIO TADEO RIGOTTI
AGRAVADO
: AUREA LINCK MARQUES FILHA
AGRAVADO
: CELITA DE FIGUEIREDO ZAMBARDA
AGRAVADO
: CLOVIS ROBERTO DE AZAMBUJA SILVEIRA
AGRAVADO
: INES SALETE MAY
AGRAVADO
: JOSE GAUDILEI SAMPAIO AFFONSO
AGRAVADO
: ROBERTO BOMFIM SCHIMIT
AGRAVADO
: WANDA STAUB GARCIA
AGRAVADO
: DORIS SIMON CAUREO - SUCESSÃO
AGRAVADO
: MENECIO DARIO BARBOSA - SUCESSÃO
AGRAVADO
: SANDRA MAIA FERREIRA GONCALVES - SUCESSÃO
AGRAVADO
: CELSO CANQUERINI BUENO
ADVOGADOS
: HEVERTON ROSSO ADAMS - RS031161
MARCELO ALVES DE MELLO - RS047454
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284
DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao agravo em
recurso especial, fundamentando-se na ausência de omissão e na incidência das
Súmulas n. 283 e 284 do STF.
Documento eletrônico VDA49966806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/08/2025 17:49:05
Código de Controle do Documento: 3b9ed1a2-72e9-4df8-9723-bee0ec6d0c3f

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se do recurso especial se pode
conhecer quando o recorrente não impugna todos os fundamentos do acórdão
recorrido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tribunal de origem asseverou que a rediscussão dos critérios definidos na
decisão executada para a apuração dos valores devidos não poderia ocorrer nesta
fase processual de cumprimento de sentença, sob pena de violação da coisa julgada.
4. A recorrente não impugnou especificamente o fundamento do acórdão recorrido,
atraindo a incidência das Súmulas n. 283 e 284 do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos do acórdão recorrido
atrai a incidência das Súmulas n. 283 e 284 do STF.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 502, 503, 507, 508.
Jurisprudência relevante citada: Súmulas n. 283 e 284 do STF.
RELATÓRIO
FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL interpõe
agravo interno contra a decisão de fls. 558-561 que negou provimento ao agravo
em recurso especial, fundamentando-se na ausência de omissão e na incidência das
Súmulas n. 283 e 284 do STF.
A parte agravante sustenta que impugnou os fundamentos do acórdão
recorrido e que houve efetiva violação à coisa julgada, pois o percentual de
aposentadoria percebido pelos agravados nunca foi modificado na ação de
conhecimento, devendo o cálculo seguir o critério já existente do benefício. Afirma
Documento eletrônico VDA49966806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/08/2025 17:49:05
Código de Controle do Documento: 3b9ed1a2-72e9-4df8-9723-bee0ec6d0c3f

que a modificação do critério de cálculo do benefício complementar importa em
violar a coisa julgada, conforme os arts. 502 e 503 do CPC.
Requer o provimento do agravo interno para dar provimento ao agravo
em recurso especial.
Não foram apresentadas contrarrazões, conforme a certidão à fl. 573.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.
A recorrente alega, nas razões do recurso especial, que o auxílio cesta
alimentação deveria ser pago aos recorridos de forma proporcional ao benefício
complementar.
Entretanto, o Tribunal de origem asseverou que "na decisão exequenda
inexiste qualquer menção à observância ao percentual do benefício a que faria jus"
(394). Desse modo, afirmou que a rediscussão dos critérios definidos na decisão
executada para a apuração dos valores devidos não poderia ocorrer nesta fase
processual de cumprimento de sentença, sob pena de violação da coisa julgada.
Confira-se trecho do acórdão recorrido (destaquei):

Sustenta a recorrente a necessidade de observância da proporcionalidade do
benefício complementar em relação à verba deferida no julgado (auxílio cesta
alimentação).
Entretanto, é oportuno ressaltar que na decisão exequenda inexiste qualquer
menção à observância ao percentual do benefício a que faria jus.
Portanto, neste ponto, a toda evidência, a matéria deduzida não é passível de
rediscussão neste estágio processual, uma vez que trazida aos autos apenas em sede
de cumprimento de sentença.
Logo, a rediscussão quanto aos critérios definidos na decisão exequenda para
apuração dos valores devidos é juridicamente impossível nesta fase processual, na
, a teor do
medida em que se trata de matéria irremediavelmente preclusa no ponto
que estabelece o art. 507 combinado com o art. 508, ambos do Código de Processo
Civil.
Documento eletrônico VDA49966806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/08/2025 17:49:05
Código de Controle do Documento: 3b9ed1a2-72e9-4df8-9723-bee0ec6d0c3f

Assim, a questão precitada deveria ter sido trazida à discussão ainda na fase de
conhecimento, de sorte a que se a integrar a lide como matéria controvertida,
descabendo a discussão da matéria nesta fase processual.

Nas razões do recurso especial, a parte restringiu-se a defender que "se
não houve previsão no título, deveria o cálculo seguir os demais critérios gerais já
existentes do benefício, porquanto em nenhum momento restaram alterados na fase
de conhecimento" (fl. 452). Em momento algum rebateu o fundamento do acórdão
recorrido, o que atrai a incidência das Súmulas n. 283 e 284 do STF.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49966806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/08/2025 17:49:05
Código de Controle do Documento: 3b9ed1a2-72e9-4df8-9723-bee0ec6d0c3f

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 1.821.688 / RS
Número Registro: 2021/0011016-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00012287520058210001
00110516395754
00294196020208217000
00662337120208217000
00754746920208217000
01036080920208217000
1036080920208217000
10516395754
12287520058210001
294196020208217000
662337120208217000
70011105319
70017451469
70017451576 70021372172 70061728689 70083910604 70084278746 70084371152 70084652494
754746920208217000
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL
ADVOGADOS : JOSUÉ HOFF DA COSTA - RS056256
FABRICIO ZIR BOTHOME - RS044277
AGRAVADO
: ANTONIO TADEO RIGOTTI
AGRAVADO
: AUREA LINCK MARQUES FILHA
AGRAVADO
: CELITA DE FIGUEIREDO ZAMBARDA
AGRAVADO
: CLOVIS ROBERTO DE AZAMBUJA SILVEIRA
AGRAVADO
: INES SALETE MAY
AGRAVADO
: JOSE GAUDILEI SAMPAIO AFFONSO
AGRAVADO
: ROBERTO BOMFIM SCHIMIT
AGRAVADO
: WANDA STAUB GARCIA
AGRAVADO
: DORIS SIMON CAUREO - SUCESSÃO
AGRAVADO
: MENECIO DARIO BARBOSA - SUCESSÃO
AGRAVADO
: SANDRA MAIA FERREIRA GONCALVES - SUCESSÃO
AGRAVADO
: CELSO CANQUERINI BUENO
ADVOGADOS : HEVERTON ROSSO ADAMS - RS031161
Documento eletrônico VDA50971037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:41:02
Código de Controle do Documento: 17eb3681-cbc9-4df6-895a-408bc0600daa

MARCELO ALVES DE MELLO - RS047454
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PREVIDÊNCIA PRIVADA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL
ADVOGADOS : JOSUÉ HOFF DA COSTA - RS056256
FABRICIO ZIR BOTHOME - RS044277
AGRAVADO
: ANTONIO TADEO RIGOTTI
AGRAVADO
: AUREA LINCK MARQUES FILHA
AGRAVADO
: CELITA DE FIGUEIREDO ZAMBARDA
AGRAVADO
: CLOVIS ROBERTO DE AZAMBUJA SILVEIRA
AGRAVADO
: INES SALETE MAY
AGRAVADO
: JOSE GAUDILEI SAMPAIO AFFONSO
AGRAVADO
: ROBERTO BOMFIM SCHIMIT
AGRAVADO
: WANDA STAUB GARCIA
AGRAVADO
: DORIS SIMON CAUREO - SUCESSÃO
AGRAVADO
: MENECIO DARIO BARBOSA - SUCESSÃO
AGRAVADO
: SANDRA MAIA FERREIRA GONCALVES - SUCESSÃO
AGRAVADO
: CELSO CANQUERINI BUENO
ADVOGADOS : HEVERTON ROSSO ADAMS - RS031161
MARCELO ALVES DE MELLO - RS047454
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
23/09/2025
29/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50971037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:41:02
Código de Controle do Documento: 17eb3681-cbc9-4df6-895a-408bc0600daa